Tribunal: STJ
Processo: 0010204-05.2009.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687719 - SP (2024
/0250114-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL FUKUJI WATANABE - SP272357
DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844
CAROLINA ALBUQUERQUE NALIN - SP374955
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC DE 2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos
de declaração é recurso destinado a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão ou acórdão.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50564041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c1b7fbe7-fa6b-4424-aec3-88886687ca98

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
09/09/2025
15/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50564041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/09/2025 17:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c1b7fbe7-fa6b-4424-aec3-88886687ca98

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2687719 - SP (2024
/0250114-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL FUKUJI WATANABE - SP272357
DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844
CAROLINA ALBUQUERQUE NALIN - SP374955
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC DE 2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos
de declaração é recurso destinado a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão ou acórdão.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 1707):
Documento eletrônico VDA49790656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 3e416f3a-d8e6-4950-9c81-869ef23c882e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios
no acórdão embargado, porquanto: omissão quanto aos argumentos
expostos em sede de agravo interno, a qual enseja a manutenção de
premissa equivocada em relação aos fundamentos de inadmissão do
apelo especial da ora Embargante, cuja compreensão adequada é
imprescindível à regularidade da análise dos requisitos extrínsecos
de admissibilidade recursal; veja-se os parágrafos 58 a 62 do agravo em
recurso especial (e-STJ Fl. 1654 a 1656), os quais se colaciona abaixo,
em que a então Agravante transcreveu trechos do acórdão recorrido,
demonstrando que o óbice da Súmula 7/STJ não seria cabível, já que a
matéria estava delineada pelo próprio acórdão recorrido; omitiu-se o v.
acórdão ora embargado ao concluir que seria necessário a análise dos
documentos e não do estampado no acórdão de origem; como no agravo
interno interposto em face da decisão que não conheceu o referido
agravo (e-STJ Fl.1684-1693), o acórdão recorrido do E. TRF-3§
Região delineou os fatos e as provas necessárias à análise do
caso; omitiu-se que restou demonstrado nos agravos interpostos que
a embargante impugnou devidamente o óbice da Súmula 7/STJ, pois a
demonstração da discussão jurídica posta, com a correlação com os
trechos transcritos do acórdão, principalmente o trecho acima, que
demonstra que restou reconhecido pela Receita Federal do Brasil que os
rendimentos das aplicações financeiras decorrentes de aplicações
realizadas entre 1993 e 1994, se sujeitaram à incidência de IRRF no
resgate, seria matéria de direito a composição ou não no lucro real.
Documento eletrônico VDA49790656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 3e416f3a-d8e6-4950-9c81-869ef23c882e

Requer "sejam sanados os vícios apontados, o que,
consequentemente, importará no provimento do agravo interno e no
respectivo conhecimento do agravo no recurso especial interposto" (fl.
1726).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento
jurisdicional padece de obscuridade, contradição ou omissão, nos
ditames do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, bem
como para sanar a ocorrência de erro material.
Sob esse enfoque, não se evidencia a ocorrência de nenhum dos
vícios previstos no dispositivo em questão, sobretudo porque a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada ao manter a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
É o que se verifica da simples leitura do acórdão embargado, que
assim está fundamentado,
:
verbis

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
uma vez que não impugnado, especificamente, um dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem (incidência da
Súmula 7/STJ). Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter
se insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que também está respaldada no seguinte fundamento:
incidência da Súmula 7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA49790656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 3e416f3a-d8e6-4950-9c81-869ef23c882e

Com efeito, a adequada impugnação à Súmula 7/STJ exige da parte que
ela desenvolva uma argumentação demonstrando a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica – e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la –, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido – e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
A providência, todavia, não foi observada pela agravante, que afirmou
em seu recurso que “o v. aresto delineou todos os fatos importantes para
a análise da referida violação, restando à essa E. Corte apenas a análise
de mérito sobre estes”.
Todavia, o Tribunal de origem centrou-se na seguinte análise: "a
controvérsia consiste em verificar se o conjunto probatório juntado pela
autora é suficiente para comprovar ou não a escrituração e tributação de
rendimentos tratados no âmbito do processo administrativo fiscal
16327.002895/2001-63". Concluindo que "à míngua de demonstração
probatória direta e causa de pedir analítica a contrastar os valores
envolvidos, que estes efetivamente dizem respeito (e correspondem à
íntegra) aos montantes relativos . ao lançamento de R$ 2.588.652,66
pela fonte pagadora" e "que o auto de infração goza de presunção de
legitimidade e veracidade. Conquanto trate-se de presunção relativa,
esta não é afastada, para fim de solução definitiva de mérito em sede
judicial, por indícios ou arguições de direito provável, mas apenas por
prova cabal e irrefutável de erro, o que, a toda vista, não ocorreu na
espécie".
Ocorre que as premissas fáticas passíveis de revisão no STJ são aquelas
estampadas no acórdão recorrido, não as que constam de documentos
outros do processo. A bem de ver, se há necessidade de analisar tais
documentos não se está afastando o óbice da Súmula 7/STJ, mas, ao
contrário, está-se atestando sua incidência.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos arts. 932,
inc. III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por oportuno, esclarece-se, como assentado na decisão agravada, que se
encontra consolidado nesta Corte o entendimento de que incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão
que não admitiu o processamento do recurso especial, o que é inclusive
confirmado no EAREsp 746.775/PR , ora referido pela agravante: [...]
De fato, não há que se falar em omissão quanto aos argumentos
apresentados pela parte ora agravante, na medida que foram todos
Documento eletrônico VDA49790656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 3e416f3a-d8e6-4950-9c81-869ef23c882e

analisados, mas considerados insuficientes para alteração da decisão
então agravada.
Com efeito, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o acórdão embargado julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, não sendo o órgão
julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve, apenas, julgar a
demanda devidamente, apresentando fundamentação adequada à sua
resolução, o que ocorreu no presente caso.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA49790656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/08/2025 19:36:30
Código de Controle do Documento: 3e416f3a-d8e6-4950-9c81-869ef23c882e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.687.719 / SP
Número Registro: 2024/0250114-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102040520094036100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS : RAFAEL FUKUJI WATANABE - SP272357
DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844
CAROLINA ALBUQUERQUE NALIN - SP374955
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ITAU SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL FUKUJI WATANABE - SP272357
DIEGO MONNERAT CRUZ CHAVES - SP304058
LUIZ FABIO DE OLIVEIRA SANTOS - SP253925
CLAUDIA SIQUEIRA ZEIGERMAN - SP338844
CAROLINA ALBUQUERQUE NALIN - SP374955
Documento eletrônico VDA50541542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 29da932e-0bff-4749-9aec-861493bc5f92

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:19
Código de Controle do Documento: 29da932e-0bff-4749-9aec-861493bc5f92